Tribunal: STJ
Processo: 1015485-69.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216425 - MT (2025/0182622-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A I B DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - MT34970/O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica a fundamento
.
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do
.
§ 1o, do
e, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
CPC/2015
4. No caso, a decisão agravada fundamentou o não conhecimento do recurso em
no
habeas corpus
fato de que é inadmissível a interposição de recurso ordinário contra decisão que indefere pedido
liminar, sendo ele cabível, apenas, contra decisão denegatória da ordem. Ocorre que o agravante
deixou de impugnar, especificamente, esse fundamento, limitando-se a sustentar afirmações
diretamente relacionadas à pretendida revogação da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a fundamento da decisão agravada
".
impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC n. 856.582/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2024; STJ, AgRg na Pet n. 15.715/SC, Rel.
Documento eletrônico VDA53266080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3117e99f-f319-4de2-8430-01cb5e755853

Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Terceira Seção, julgado em
.
25/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53266080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3117e99f-f319-4de2-8430-01cb5e755853

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216425 - MT (2025/0182622-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A I B DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - MT34970/O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica a fundamento
.
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do
.
§ 1o, do
e, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
CPC/2015
4. No caso, a decisão agravada fundamentou o não conhecimento do recurso em
no
habeas corpus
fato de que é inadmissível a interposição de recurso ordinário contra decisão que indefere pedido
liminar, sendo ele cabível, apenas, contra decisão denegatória da ordem. Ocorre que o agravante
deixou de impugnar, especificamente, esse fundamento, limitando-se a sustentar afirmações
diretamente relacionadas à pretendida revogação da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52573068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 8027a330-84fd-4e1d-9684-44c4d1c67e93

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a fundamento da decisão agravada
".
impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC n. 856.582/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2024; STJ, AgRg na Pet n. 15.715/SC, Rel.
Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Terceira Seção, julgado em
.
25/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
A. I. B. DA S.
que não conheceu do recurso em
.
habeas corpus
O agravante sustenta que:
"todos os atos atacados no Recurso Ordinário
a)
Constitucional foram ventilados na decisão recorrida" (e-STJ, fl. 245);
"mesmo que não se
b)
reconheça o prequestionamento expressamente dos dispositivos legais invocados, é inegável ter se
configurado, no presente caso, prequestionamento implícito" (e-STJ, fls. 245-246);
sejam
c)
observadas "as particularidades quanto à idade avançada e às possíveis pioras em seu quadro por
seu relato de distúrbio psiquiátrico" (e-STJ, fl. 250).
Pleiteia o provimento do recurso para que seja processado o recurso em habeas corpus
e para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas ou,
ainda, pela prisão domiciliar.
.
É o relatório
VOTO
Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso,
nos termos do
§ 1o, do
e, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Sobre o
art. 1.021,
CPC/2015
tema:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA
CORPUS
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52573068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 8027a330-84fd-4e1d-9684-44c4d1c67e93

I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da
dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas
de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II -
, o presente inconformismo limitou-se a reiterar as razões lançadas na
In casu
exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação
unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum
agravado: i) a paciente estava envolvida na venda ilegal de drogas de maneira
frequente, escondendo as substâncias dentro da residência onde morava; ii) a apreensão
de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu que lá ocorria o processo de embalagem
das drogas para posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava envolvido no
tráfico há aproximadamente um ano, em associação com a paciente; iv) o vínculo
associativo ficou evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio para
cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura, não iniciada no dia do evento, o
que evidencia a reiteração no crime; v) a análise das alegações concernentes ao pleito
de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
. Nessa
writ
senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando
do
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no HC n. 856.582/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 1o/7/2024, DJe de
.
2/8/2024)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO CONHECIDA
PELA PRESIDÊNCIA COMO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDICAÇÃO DE
COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO AO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CABIMENTO DOS PARADIGMAS INDICADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Presidência conheceu da petição como embargos de divergência, mas os indeferiu
liminarmente por não ser cabível a indicação, como paradigmas, de arestos proferidos
em
, consoante jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça. Precedentes.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte se abstém de combater o argumento
monolítico da decisão proferida pela Presidência. Ignorando o óbice consignado na
decisão recorrida, o agravante sustenta, genericamente, preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal e repristina as mesmas teses veiculadas nos embargos de
divergência.
3. A decisão contra a qual se interpôs o agravo regimental não tem capítulos autônomos
e/ou independentes, sendo certo que, 'Ao recorrer, a parte deve demonstrar o desacerto
da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob
pena de sua manutenção. Incide à hipótese, por analogia, a Súmula n. 182 desta Corte,
Documento eletrônico VDA52573068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 8027a330-84fd-4e1d-9684-44c4d1c67e93

: 'É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
in verbis
art. 545
os fundamentos da decisão agravada'' (AgRg nos
relator
EAREsp 1.961.910/PR,
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
14/12/2022,
16/12/2022)
4. Para fins de conhecimento do recurso, 'Cabe à parte agravante, nas razões do agravo
regimental, trazer argumentos suficientes para contestar a integralidade da decisão
agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC)' (AgRg nos
relator Ministro
EAREsp 2.075.914/SC,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
8/2/2023,
13/2/2023)
5. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg na Pet n. 15.715/SC, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador
Convocado do TRF1), Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
25/10/2023,
27/10/2023)

, a decisão agravada fundamentou o não conhecimento do recurso em
In casu
habeas
no fato de que é inadmissível a interposição de recurso ordinário contra decisão que
corpus
indefere pedido liminar, sendo ele cabível, apenas, contra decisão denegatória da ordem.
Ocorre que o agravante deixou de impugnar, especificamente, esse fundamento,
limitando-se a sustentar afirmações diretamente relacionadas à pretendida revogação da custódia
cautelar.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA52573068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 8027a330-84fd-4e1d-9684-44c4d1c67e93

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 216.425 / MT
Número Registro: 2025/0182622-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10003963920258110086 10051340720248110086 10154856920258110000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A I B DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - MT34970/O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA - CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A I B DA S (PRESO)
ADVOGADO : DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - MT34970/O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA53243015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: 23d2886c-5e10-464d-8f49-f9c38a5d0ebd

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: 23d2886c-5e10-464d-8f49-f9c38a5d0ebd